Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710703-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIRGINIA CRUZ DE ARAGAO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação por ela ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de que a instituição ré se abstivesse de realizar descontos não reconhecidos pela autora, em qualquer fonte pagadora, especialmente a quantia de R$ 6.043,03 (seis mil e quarenta e três reais e três centavos) descontada em seu contracheque do Exército Brasileiro, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento. Inconformada com a decisão que indeferiu seu pedido, a agravante alega, nas razões do recurso, que seu direito está amplamente comprovado nos autos, por meio de provas documentais, que indicariam o reconhecimento do banco quanto aos descontos ilegalmente efetuados em um de seus contracheques, havendo, inclusive, estorno de valores pela instituição ré. No ponto, explica que é militar da reserva remunerada da Marinha e viúva de militar do Exército, de modo que possui dois contracheques, um da Marinha do Brasil, aposentadoria, e outro do Exército Brasileiro, pensão militar. Afirma que em março de 2021 realizou empréstimo pessoal junto à Caixa Econômica Federal com descontos efetuados diretamente em seu contracheque do Exército Brasileiro. Posteriormente, realizou a portabilidade de tal empréstimo para o BANCO BRADESCO, de modo que, em maio de 2021, os empréstimos passaram a ser descontados pelo Banco réu diretamente no contracheque da Marinha do Brasil. A partir de novembro de 2021, contudo, o Banco réu teria começado a realizar cobranças de um novo empréstimo, não contratado, diretamente no contracheque do Exército do Brasil, e desde então a autora, por meio de contato com a instituição ré, vem tentando solucionar o problema, sem sucesso, porque, embora o banco estorne os valores indevidamente cobrados, o faz dias depois, o que acaba por comprometer suas finanças. Informa que notificou o Banco extrajudicialmente, e ainda assim não conseguiu solucionar o problema. Registra que a decisão agravada é contraditória aos fatos alegados e provados e, em resumo, defende que comprovou a probabilidade de seu direito e o perigo da demora, demonstrando os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência requerida. Ao requerer a medida liminar nesta sede recursal, registra que “a instituição bancária Agravada tem realizado a restituição dos valores descontados, reconhecendo a sua ilegitimidade em fazê-lo. A questão é que, mesmo assim, se nega a parar os descontos sem que a Agravante renegocie os contratos de empréstimos (estes válidos e reconhecidos, com desconto no contracheque da Marinha do Brasil). Ora, não é do interesse da Agravante em renegociar estes contratos, ainda mais quando as taxas de juros têm aumentado mês a mês. Aliás, estes contratos, cujos descontos se dão no contracheque da Marinha do Brasil não têm nada a ver com o problema, que é o “novo” empréstimo (fradulento e não reconhecido pela Agravante) que passou a ocorrer a partir de novembro de 2021 no contracheque do Exército Brasileiro”. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do pedido de tutela de urgência formulado na peça inicial. Preparo regular (id 34207484 e id 34207482). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, mesmo em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise de elementos juntados tanto ao agravo quanto à ação principal n. 0704689-48.2022.8.07.0020, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a medida liminar ora pleiteada. De fato, o perigo de dano fica demonstrado a partir do impacto que os descontos mensais geram nas finanças da autora, especialmente por se tratar de valor significativo, eis que superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Quanto à probabilidade do direito, de fato, o documento enviado pelo próprio banco, juntado em id 119190085 dos autos principais, em resposta à notificação extrajudicial emitida pela autora, indica o reconhecimento da instituição financeira de que não há contrato de empréstimo vinculado ao convênio com o Exército do Brasil, havendo, inclusive, confirmação quanto ao estorno de valores indevidamente descontados diretamente em um dos contracheques da autora. Confira-se trecho do documento (p. 02): Identificamos também que nos meses 12/2021 e 01/2022 foi repassado pelo convênio 28511 EXÉRCITO o valor R$6.043,03 e eles foram estornados para a conta da senhora pois não há contrato vinculado a este convênio. As conciliações são efetuadas com base no arquivo retorno disponibilizado pelo Órgão. Desta forma, para os contratos consignados 432359468 e 432359556 que foram conciliados no convênio 56262 (MARINHA) sendo que o correto seria o convênio 59442 (EXÉRCITO), sua agência de relacionamento já adotou as medidas necessárias para a alteração bem como está acompanhando o caso. Salientamos que para os valores das parcelas cobrados em contracheque do convênio 59442 (EXÉRCITO) estão sendo estornado conforme mencionado acima Sendo assim, tendo em vista o cotejo da narrativa da peça inicial com as provas carreadas aos autos, há de se reconhecer elementos suficientes, nesta fase inicial, a indicar a probabilidade do direito da autora, bem como o perigo da demora, requisitos que autorizam a concessão da tutela pretendida. Registre-se, por importante, que a medida aqui deferida não é irreversível, pois, acaso comprovada a regularidade dos descontos efetuados, o Banco réu poderá retomar a cobrança, diretamente no contracheque da autora, fazendo os ajustes necessários, inclusive com cobrança de juros, se o caso. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para, antecipando os efeitos da tutela recursal, determinar ao Banco réu que se abstenha de efetuar o desconto no importe de R$ 6.043,03 (seis mil e quarenta e três reais e três centavos) no contracheque da autora junto ao Exército do Brasil, deixando as demais questões para análise do Colegiado, após regular tramitação do feito. Publique-se. Intime-se a instituição ré, para que cumpra a determinação, e, querendo, apresente resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator